Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1020660-20.2020.8.11.0000.
IMPETRANTE: ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA.
PACIENTE: LUCILENE MARIA OLIVEIRA.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA, advogada, em favor da paciente LUCILENE MARIA OLIVEIRA, que encontra-se recolhida desde a data de 25.09.2020, na cela do raio 7 nas dependências da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT, sob a imputação de ter praticado o delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2, inciso II (motivo fútil) c/c art.14, inciso II do Código Penal, com implicação da lei federal 8.072/90.
Narra que a paciente está presa em um cubículo denominado cela do raio 7 localizado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em município diverso do seu domicílio, juntamente com diversas outras detentas, o qual não dispõe de estruturas/instalações equiparadas ao prescrito no Estatuto da Advocacia e da OAB.
Informa que a paciente tem endereço fixo e na qualidade de advogada, deveria ser reclusa em SALA DE ESTADO MAIOR conforme prevê a lei, o que justifica o presente remédio constitucional para garantir a defesa da prerrogativa profissional da paciente, especificamente, no tocante ao disposto no art. 7o, V, do Estatuto da Advocacia e da OAB, isto porque inexistente a Sala de Estado-Maior para segregação da advogada.
Consigna que a imputação na qual responde a paciente se trata de crime de homicídio na modalidade tentada, não tendo como se sustentar a fundamentação usada pelo Juízo a quo de que ficou evidenciada a materialidade e a autoria por meio de laudo de necropsia, mapa topográfico e certidão de óbito.
Afirma que o magistrado não se debruçou o suficiente sobre o caso em concreto para prolatar a decisão e utilizou de fundamentos genéricos para embasar medida tão grave quanto a prisão preventiva.
Discorre sobre a ausência dos pré-requisitos exigidos pelo artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, já que a paciente não descumpriu qualquer medida cautelar, tampouco põe em risco a ordem pública, a ordem econômica ou a aplicação da lei penal.
Requer, assim, a concessão liminar para que seja a concedida a ordem de habeas corpus, diante do constrangimento ilegal a liberdade da parciate causado pelo conteúdo da decisão vergastada, deteminando-se a expedição de alvará de soltura, para que seja imediatamente libertada.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Infere-se dos autos que restou decretada a prisão preventiva da paciente, advogada em situação regular, pertencente aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Mato-Grossense [OAB/MT], e, no dia 25.09.2020 foi encaminhada à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, nesta Capital, com vistas à garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Os Tribunais Superiores têm trilhado senda a dar pela viabilidade da acomodação de advogados, juízes ou membros do Ministério Público – beneficiários de idêntica garantia profissional –, quando presos cautelarmente, em compartimentos diversos de salas de Estado-Maior, na ausência destas, dês que devidamente atendidas as condições de salubridade e higiene compatíveis com a finalidade do dispositivo legal, independentemente da existência de grades [STF. Rcl n. 16716. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 16.04.2015].
Em reprodução a novel precedente da Corte Superior, temos, portanto, que “a ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior não autoriza seja deferida prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente [...]” [HC n. 464.139/PE, Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 25.10.2018].
Na hipótese dos autos, a paciente, advogada em situação regular, pertencentes aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Mato-Grossense [OAB/MT], alega que está presa em um cubículo denominado cela do raio 7 localizado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em município diverso do seu domicílio, juntamente com diversas outras detentas, o qual não dispõe de estruturas/instalações equiparadas ao prescrito no Estatuto da Advocacia e da OAB.
Contudo, no ofício que serviu como mandado de prisão o d. Magistrado de primeiro grau fez consignar que “considerando que a prisão preventiva é oriunda de outra Comarca, COMUNIQUE-SE ao Juízo Competente acerca da presente prisão preventiva e ENCAMINHE-SE a custodiada à SALA DE ESTADO MAIOR devida (art. 7o, inciso V, da Lei 8.906/94), considerando se tratar de advogada, até nova decisão perante o Juízo competente.”
Desse modo, diante de possível constrangimento ilegal noticiado, entendo que deve ser concedida a ordem de habeas corpus a fim de determinar que a paciente seja acomodada em cela especial na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT, atendendo às condições mínimas de higiene e salubridade inerentes à Sala de Estado-Maior, a bem atender as disposições do art. 7o, V, da Lei n. 8.906/94.
Com tais considerações, concedo liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar a paciente LUCILENE MARIA OLIVEIRA seja acomodada em cela especial na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT, guarnecida com bens de primeira necessidade e longe do convívio com os presos comuns, atendendo às condições mínimas de higiene e salubridade inerentes à Sala de Estado-Maior, a bem atender as disposições do art. 7o, V, da Lei n. 8.906/94.
Com devida urgência, verifique-se junto à Diretoria da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá/MT, a possibilidade de cumprimento da medida aqui determinada, via ligação telefônica, de modo que seja certificado nos autos as informações prestadas pela gestora responsável.
Caso não seja possível, expeça-se ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a fim de verificar a possibilidade e adequação operacional do recolhimento da paciente junto a Escola Superior de Formação de Praças - ESFAP, em alojamento ali disponível, a bem atender as exigências de condições de salubridade e higiene compatíveis com o telos expresso no art. 7o, V, da Lei n. 8.906/94.
Encaminhem-se os autos à Secretaria competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA